Tribunal: TJES
Processo: 5012160-70.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012160-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEYTON FERREIRA BATISTA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012160-70.2023.8.08.0000

PACIENTE: CLEYTON FERREIRA BATISTA

Advogados do(a) PACIENTE: VITORIA XAVIER AMARAL - ES30126-A, JESSICA PEREIRA VILAS BOAS - ES29601-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL COMETIDA CONTRA AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006, E ARTS. 329 E 129, § 12, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE É GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE É O ÚNICO PROVEDOR FINANCEIRO DOS MENORES. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta).

3
.
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.

4. A prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos (ou filho com deficiência), não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor. Precedentes STJ.

5. A Defesa não logrou êxito em provar que o genitor é o único provedor financeiro e responsável pelos cuidados dos menores.

6. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

7.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012160-70.2023.8.08.0000

PACIENTE: CLEYTON FERREIRA BATISTA

Advogados do(a) PACIENTE: VITORIA XAVIER AMARAL - ES30126-A, JESSICA PEREIRA VILAS BOAS - ES29601-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CLEYTON FERREIRA BATISTA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, por encontrar-se preso preventivamente desde
09/10
/2023
, nos autos do Processo tombado sob nº

0003418-51.2023.8.08.0030, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, e arts. 329 e 129, § 12, ambos do Código Penal.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos,
entendo que a ordem deve ser denegada
.

O paciente é acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, e arts. 329 e 129, § 12, ambos do Código Penal.

Segundo consta dos autos, em 07/10/2023, durante patrulhamento em local de intenso tráfico de drogas, policiais militares avistaram um indivíduo que, ao perceber a presença policial, saiu andando rapidamente com uma sacola branca em mãos e, ao passar por trás de um carro, jogou-a por cima de uma cerca.

Abordado o indivíduo, identificado como o ora paciente, foi localizada com este a quantia de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais). Realizadas buscas no local onde dispensou a sacola, foram encontradas em seu interior 140 (cento e quarenta) pedras de crack e 21 (vinte e uma) buchas de maconha, além da quantia de R$ 20,00 (vinte reais), em espécie.

Diante de tais circunstâncias, foi dada voz de prisão ao paciente, que, por sua vez, tentou se desvencilhar dos agentes de polícia, oferecendo-lhes resistência, o que resultou no corte do dedão de um dos policiais.

Nesse contexto, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, com base na gravidade de sua conduta.

No que diz respeito à legalidade da manutenção do édito cautelar, imperioso lembrar que
não se discute
a existência de
materialidade
do crime ou de
provas
acerca da autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e
indícios suficientes de autoria
.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.

Nesse ponto, a tese de que as drogas apreendidas não estavam em poder do paciente é questão meritória que exige análise do acervo probatório. Destarte, diante dos elementos que integram o Auto de Prisão em Flagrante, verifica-se a existência de indícios de autoria dos crimes indicados pela autoridade policial, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a imediata soltura do paciente.

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato dos supostos crimes em apuração, somadas, é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade em concreto da conduta), consoante excerto da decisão acostada no Id. 6295235:

“
Ademais, no caso em questão, a prisão preventiva se revela necessária como medida de garantia de ordem pública, em razão da gravidade da conduta do autuado”.

Nesse ponto, relembro que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal”
(
STJ, AgRg no HC 810189/SC
, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em
22/5/2023
, DJe:
26/5
/202
3
).

Além disso, os Tribunais Pátrios têm entendimento sedimentado no que se refere à admissão da prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 148649 Agr, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; STJ, HC 676357/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/11/2021).

Na hipótese, entendo que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, a se considerar
a quantidade de drogas apreendidas,
qual seja,
140 (cento e quarenta) pedras de crack e 21 (vinte e uma) buchas de maconha, além da quantia
de
R$ 595,00
(quinhentos e noventa e cinco reais
),
em espécie
, bem como a conduta agressiva do paciente em resistir com violência à abordagem policial.

Com efeito, a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar, em concreto, a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Sobre o tema, e em casos semelhantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em decisões
proferidas pela
5ª e
pela
6ª Turmas
, vem se manifestando favoravelmente à custódia cautelar. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n. 691 da Suprema Corte, tendo em vista que a
prisão cautelar do ora Agravante está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 705782/MG. Rel. Min Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 14.12/2021. Dje: 17.12.2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a
grande quantidade, e a natureza das drogas apreendidas,
bem como a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.
(...). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 169.239; Proc. 2022/0248929-1; GO; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 27/9/2022; DJE 30/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E RESISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, inclusive, a droga apreendida. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 724.560; Proc. 2022/0046564-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIÁVEL PELA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRANSPORTE DE MAIS DE 27KG DE MACONHA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSÍVEL VERIFICAÇÃO NO MOMENTO. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 4.
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
(STJ; AgRg-HC 710.394; Proc. 2021/0387231-0; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/2/2022; DJE 21/2/2022)

Reforço, ademais, que
“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
. (STJ, AgRg no HC 803616/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgado em 29/5/2023. DJe: 31/5/2023.).

Diante dessas circunstâncias, tem-se que a prisão preventiva, além de cabível, revela-se necessária e, também, adequada, não sendo pertinente, por ora, a fixação de medidas cautelares alternativas, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto (acima identificadas).

Quanto à tese de que o paciente é pai de crianças que precisam dos seus cuidados, cumpre destacar que é admitida a prisão domiciliar quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 318, da legislação processual penal.

Para fins do caso em questão, é admissível a substituição quando o agente for: imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência (inciso III); homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (inciso VI).

No caso vertente, a Defesa não logrou êxito em provar que o genitor é o único provedor financeiro e responsável pelos cuidados dos menores.

Sobre o tema, é entendimento iterativo do Superior Tribunal de Justiça que a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos (ou filho com deficiência), não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. Ou seja, além da observância dos dispositivos legais, faz-se necessária a demonstração de que o pai seja imprescindível aos cuidados com o filho menor (AgRg no RHC 157433/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/3/2022. Dje: 11/3/2022).

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)